Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719685-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA TERESA DA CUNHA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão e embargos declaratórios (Ids. 232948364 e dos autos no 0721925-48.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença ajuizado por ANA TERESA DA CUNHA MENDES em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça; rejeitou a preliminar de inexigibilidade da obrigação e rejeitou a preliminar de ilegitimidade das partes. No mérito, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e, por conseguinte, homologou os cálculos do exequente. Por fim, determinou a remessa dos autos para expedição de requisitórios, tendo em vista a renúncia já homologada nos autos. Em suas razões recursais, o executado agravante defende a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, considerando que há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Aduz que a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem conferido tutela de urgência nas ações rescisórias suspendendo os efeitos dos acórdãos até o julgamento de seu mérito, em razão do argumento de impossibilidade do pagamento de reajuste aos servidores do ente distrital por falta de previsão orçamentária, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para, tão somente, dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, vez que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória. Ressalta que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Relata que isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos sindicatos (e dos servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Sustenta que o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal contido na Constituição da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão agravada, com a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual. Alega excesso de execução, ao argumento de que, em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, ressaltando que ela não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, prática que acarretaria o anatocismo. Acrescenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso e destoa da norma contida na EC no 113/21, infringindo o princípio da Separação dos Poderes. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.. Aduz que as progressões apresentadas pela exequente destoam das provas apresentadas nos autos (fichas financeiras e resposta de ofício à Secretaria de Educação), razão pela qual os valores em excesso devem ser decotados, sob pena de enriquecimento indevido. Assevera que a exequente não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que percebe mensalmente quantia considerável a título de remuneração e se encontra em situação privilegiada se comparada à maioria dos brasileiros. Alega a ilegitimidade ativa da exequente, ao argumento de que ela se encontra aposentada, o que implica no rompimento do vínculo jurídico-administrativo com a administração pública ao qual era vinculada, não fazendo, portanto, jus ao benefício do reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade. Salienta a necessidade de suspensão da expedição dos requisitórios sobre os valores controvertidos. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão de valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade de direito, consubstanciada no fato de que não há valor incontroverso nos autos; e perigo de dano, decorrente do risco de prejuízo ao Erário. Defende, ainda, que o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com fundamento no artigo 1.035, §5o, do CPC. Ao final, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento do requisitório expedido, até que seja julgada a ação rescisória. Pleiteia o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com fundamento no artigo 1.035, §5o, do CPC. No mérito, postula pelo reconhecimento da inexigibilidade do título, com extinção da execução. Subsidiariamente, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecido o excesso de execução, com a aplicação da taxa SELIC de forma simples, inclusive com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de eventual prejudicialidade externa em relação à ação rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000 será analisada juntamente com o mérito do presente agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante, alega, entre outras questões, excesso de execução, ao argumento de que a SELIC deve incidir de forma simples, evitando-se o anatocismo. Defende, ainda, a inexigibilidade do título executivo. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca da exigibilidade do título ou da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora